Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROGRAMA DE MILHAS E FIDELIZAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE RESGATE DE PONTOS EM FAVOR DE TERCEIROS. SUSPENSÃO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Sendo a obtenção das milhas decorrente da livre adesão a programa de relacionamento e/ou de incentivo à fidelidade comercial, o participante deve se submeter às regras do programa, cuja alteração é perfeitamente possível, nos termos de cláusula constante em regulamento, mediante prévia comunicação aos participantes.
2.Não se verifica conduta abusiva por parte da ré por alterar o regulamento para restringir o resgate de pontos em favor de terceiros e tampouco por impor penalidade para o caso de descumprimento da medida. A restrição imposta(possibilidade de resgate de pontos em favor de até vinte e cinco beneficiários distintos no prazo de doze meses), na verdade, não traduz qualquer intenção de obstar o direito do participante de dispor de suas milhas, mas tão somente revela o propósito de coibir possíveis práticas de comercialização, desvirtuando o programa de fidelidade.
3. Não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de ilicitude na suspensão do programa, uma vez verificado que a autora descumpriu a regra imposta em regulamento.
4. Recurso desprovido.